Tribunal: TJBA
Processo: 8006205-64.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): SANDRA INES MORAIS RUSCIOLELLI AZEVEDO
Órgão julgador: SANDRA INES MORAIS RUSCIOLELLI AZEVEDO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8006205-64.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITO OLIVEIRA MENDES e outros (19) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SR 05 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEIS IV E V. EXTENSÃO A INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE RAQUEL PEREIRA ALMEIDA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO TOTAL E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MANDAMUS COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. MÉRITO. REAJUSTE DA GAP AOS NÍVEIS IV E V. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.Não merece acolhimento a preliminar de Ilegitimdade ativa porquanto a Impetrante Raquel Pereira Almeida comprova nos Autos sua condição de pensionista, consoante contracheque (Id 879138). Assim, muito embora não comprove nos autos o vínculo com o falecido Randolpho Martins Trindade, tal prova não se faz necessária, uma vez que pleiteia revisão dos seus proventos de pensão, e não direito em nome do de cujus. 2. Com esteio do parecer Ministerial, a após consulta ao sítio do TJBA, acolho a preliminar de Litispendência com relação aos impetrantes Edson dos Santo Silva, processo nº 0021341-84.2011.8.05.0001, Ismael dos Santos; processo nº 0022042-45.2011.8.05.0001, Jorge Antônio Santana da Silva, processo nº 0022829- 11.2010.8.05.0001, Juvenal Araújo da Silva, processo nº 0569897-55.2014.8.05.0001, Teomiro Ferreira dos Santos, processo nº 0308106-43.2012.8.05.0000 e Iomar de Souza Reis, processo nº 0308106-43.2012.8.05.0000, vez que constam no polo ativo das relacionadas ações, que tratam da mesma matéria debatida nestes autos, quer seja a possibilidade de extensão aos inativos da GAP nas suas referências IV e V. restando extinta a ação mandamental com relação a estes impetrantes. 3. No mérito propriamente dito, a pretensão do Impetrante consiste no reconhecimento do direito líquido e certo a revisão dos seus proventos, de modo que lhe seja assegurada a percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP, imediatamente na referência IV e, após requisito temporal, majoração para nível V. 4. Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede a gratificação de forma geral, sem a observância de tais requisitos. In casu, impõe-se tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. Acolhida preliminar de litispendência. SEGURANÇA CONCEDIDA AOS DEMAIS IMPETRANTES. Acórdão Cuidam os Autos de Mandado de Segurança impetrado por Benedito Oliveira Mendes e Outros em face de Ato Coator praticado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, rejeitando as demais prefaciais, e no mérito e CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto da relatora. Salvador, .